Tribunal: TJMT
Processo: 1014846-95.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014846-95.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Quitação, Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR - CPF: 102.698.431-91 (EMBARGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (ADVOGADO), AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - CPF: 844.531.332-00 (ADVOGADO), ELIELSON NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 773.410.152-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DISCORDÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO SANADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014846-95.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX

EMBARGADO:

EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que acolheu os primeiros declaratórios para fins de suprir a omissão constatada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Em suma, a parte embargante aponta que
“embora tais matérias jurídicas tenham sido submetidas, é certo que o acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da violação da regra contida no artigo 354 do CC/2002 e nos artigos 502 e 509, § 4°, do CPC/15”
– sic, defendendo, ainda, que o acórdão também está eivada pelo vício de nulidade pois não foi fundamentado nos termos do artigo 489, §1, IV do CPC/2015.

Assim pugna pelo acolhimento dos declaratórios para
“que sejam sanadas as omissões apontadas, tudo no contexto de todos os dispositivos acima citados, para fins de preenchimento do requisito da “causa decidida” previsto no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, com vistas a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça”
– sic
.

Contrarrazões no Id. 151668198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DISCORDÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se as partes são intimadas para manifestar sobre os esclarecimentos complementares do perito e o magistrado na origem homologa os cálculos, sem a necessidade de designação de audiência para esclarecimento da divergência técnica, haja vista que os apontamentos foram suficientes para a respectiva homologação.

Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou o acolhimento do recurso sem efeitos infringentes, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta do julgado:

“(...) Iniciado o cumprimento da sentença, a POUPEX indicou o valor de R$255.334,18 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), porém os executados impugnaram o valor, alegando que teriam que receber do exequente o importe de R$1.864,02 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Nomeada a perita contábil, demonstrou que a dívida era de R$151.326,95 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), todavia, a POUPEX discordou do valor, requerendo a realização de nova perícia.

Entretanto, o pedido não foi acolhido e o cálculo homologado, cujos efeitos foram questionados pela POUPEX por meio do Agravo de Instrumento nº. 1003090-26.2017.8.11.0000, de relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa e discordância quanto ao valor, que foi provido para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando a reabertura da instrução probatória para o perito do juízo prestar esclarecimentos técnicos, no que diz respeito a forma de imputação dos pagamentos mensais, indexador diferente para atualização do saldo devedor e aplicação dos juros e prêmio do seguro, não recomendando a realização imediata de nova perícia.

A perita contábil prestou os esclarecimentos, consoante petição acostada no id. 5305835 - Pág. 6/18; 5305836 - Pág. 1/12; id. 5305837 - Pág. 1/2, apurando-se um valor de R$142.622,02 (cento e quarenta e dois, seiscentos e vinte e dois reais e dois centavos) atualizados até 16/05/2016; e R$148.705,01 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinco reais e um centavo) atualizados até 08/02/2018.

O cálculo foi então homologado e referente a esta última decisão a POUPEX interpôs o presente instrumental, insistindo na realização de audiência de instrução para esclarecimentos necessários da profissional nomeada.

Ocorre que na decisão do Agravo de Instrumento nº. 1014846-95.2018.8.11.0000, de minha Relatoria, entendeu-se que o cálculo homologado estava em consonância do comando judicial, razão pela qual foi desprovido.

Agora, os embargos aviados insiste na ocorrência do cerceamento de defesa, por entender necessário a designação de audiência de instrução e julgamento para esclarecimento da divergência técnica, mediante a oitiva do perito, dos assistentes técnicos e dos agravados em depoimento pessoal.

Evidencia-se que não há afronte ao contraditório, pois nos esclarecimentos prestados pela perita, esta informa que no processo foi decidido pela não utilização da amortização Price, razão pela qual utilizou o método de amortização SAC, que é um dos métodos mais utilizados nos financiamentos habitacionais, ressaltando ainda que a própria embargante utilizou esse método em seus cálculos apresentados.

Por outro lado, ainda esclareceu acerca da não aplicação da taxa de juros nominal efetiva, mas a taxa nominal pactuada no percentual de 10,20% a.a., haja vista que a taxa efetiva era de 11% a.a.

E no que diz respeito a não apuração dos prêmios de seguro, explicou que o percentual relativo ao seguro sobre morte ou invalidez permanente (MIP) é calculado sobre o valor financiado e o percentual relativo ao seguro sobre os danos físicos do imóvel (DFI) é calculado sobre o valor do bem, que também foram contabilizados na perícia.

Consequentemente, depois de prestados os esclarecimentos as partes foram intimadas para manifestarem, sendo que somente depois de apresentadas as manifestações é que o cálculo foi homologado pelo Juízo a quo.

Assim, pode-se afirmar que foi oportunizado à embargante a possibilidade de se insurgir contra a homologação do valor a ser executado nos autos originários, pois foi dada oportunidade de conhecimento prévio dos cálculos pela parte contrária, sendo que somente após a realização de tal ato, tornou-se possível a prolação da decisão.

Por outro lado, nota-se que quando instaurada a liquidação de sentença, foi nomeado o perito, que apresentou o laudo e anexos, sendo que foi apresentada impugnação por ambas as partes.

Ato contínuo a “expert” discriminou, de forma pormenorizada, os critérios utilizados para a elaboração do cálculo, que está em consonância com o comando judicial, e considerando que as partes não elaboraram seus respetivos cálculos, aquele juízo homologou o apresentado pela perita nomeada.

Dessa forma, conclui-se que não verificou nenhum subsídio nos argumentos da embargante que venha a impugnar os cálculos apresentados pelo contador judicial, os quais se revestem de fé pública e de imparcialidade, além de respeitar a coisa julgada, e não levara a erro o juízo, ao contrário, tem trazido aos autos conhecimentos técnicos suficientes para dirimir a controvérsia, além do fato que foi garantido o contraditório e ampla defesa. (...)”

Da convicção formada acima, denota-se que não há qualquer equívoco no trabalho realizado pelo perito contábil, sobretudo porque promoveu os esclarecimentos necessários sobre a forma de elaboração do cálculo.

Nesse passo, evidente que se esvaiu o alegado cerceamento de defesa apontado nos declaratórios rejulgados pelo acórdão aqui embargado, haja vista que a ausência de ato processual somente teria vez se acolhida a tese do ora embargante e a abertura da instrução processual fosse necessária, o que, a toda vista, não ocorreu.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023